Tribunal: STF
Processo: HC 236049
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Messias Franca Sales ou Manoel Messias Franca Sales Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 866.042/MA.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I e 158, § 1º, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Neste writ sustenta-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória, inovação pelo Tribunal local quanto aos fundamentos para negativa do direito de recorrer em liberdade e excesso de prazo da custódia.



    Ao final, requer-se 



    “seja concedida a ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, ou que seja substituída pela cautelares do art. 319 do CPP até o julgamento de mérito do writ. 



    Reconhecendo o excesso de prazo para a formação da culpa, seja relaxada a prisão, nos termos do art. 5°, LXV, da Constituição Federal. 



    No mérito, seja determinado ao Tribunal de Origem que julgue o recurso de apelação interposto pela defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. Agravo regimental improvido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente